Tribunal: TJSP
Processo: 1112845-90.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Cristina de Almeida Bacarim
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Ação de indenização.

Prestação de serviços - Galvanização de gradil - Revelia reconhecida - Sentença de procedência - Apelo da ré - Nulidade da citação reconhecida - Peculiaridade do caso concreto - Citação efetuada em nome das pessoas físicas dos sócios, entregue em casa não pertencente a condomínio ou loteamento com controle de acesso - Inaplicabilidade dos parágrafos 2° e 4° do

Ementa:
Apelação. Ação de indenização.

Prestação de serviços - Galvanização de gradil - Revelia reconhecida - Sentença de procedência - Apelo da ré - Nulidade da citação reconhecida - Peculiaridade do caso concreto - Citação efetuada em nome das pessoas físicas dos sócios, entregue em casa não pertencente a condomínio ou loteamento com controle de acesso - Inaplicabilidade dos parágrafos 2° e 4° do artigo 248 do CPC/2015 - Inteligência do artigo 248, §1°, CPC/2015 - Nulidade dos atos produzidos após a citação - Precedente jurisprudencial - Sentença anulada.

Recurso provido.